Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702221-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAROLINE NOVAIS RAFAEL AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de CAROLINE NOVAIS RAFAEL, contra a decisão que converteu a prisão em flagrante da acusada em preventiva (ID 210687441 dos autos de origem). Narra a Defesa, em síntese, que a paciente, presa em 11/09/2024, é mãe de duas crianças menores de idade (7 anos e 2 anos), além de ser primária, possuir bons antecedentes, ter residência fixa e ocupação lícita, e não ter cometido crime com violência ou grave ameaça, condições que autorizam a concessão da liberdade provisória. Defende a substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar, com apoio no art. 318, V, do CPP e na jurisprudência do STJ e do STF sobre o tema. Por fim, invoca a Recomendação CNJ 62/2020, que estabeleceu medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, para justificar a prisão domiciliar. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, pugna pela conversão da prisão preventiva em domiciliar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. Compulsando os autos de origem, observa-se que a materialidade do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 ressai do Auto de Prisão em Flagrante, dos Autos de Apresentação e Apreensão, dos Laudos de Perícia Criminal (Exame Preliminar), dos Arquivos de Mídia, dos registros de denúncias anônimas, das Ocorrências e do Relatório Final, os quais indicam que foram apreendidas na residência da paciente diversas porções de drogas (maconha e cocaína), embalagens do tipo ziplock, balança de precisão, aparelhos celulares, dinheiro em espécie. Segundo apurado, a acusada, conhecida como “Carol do pó”, comercializava as drogas com a ajuda de adolescentes a ela subordinados (IDs 210662148, 210646688, 210646686, 210646684, 210647059, 210647056, 210647045, 210647047, 210647046, 210647052, 210647050, 210647049, 210647048, 210646691, 210646692, 210647616, 210646693 e 210647615). Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados. Nesse particular, confiram-se os depoimentos prestados pelo condutor do flagrante e testemunha (ID 210647615 dos autos de origem): VERSÃO DE LUCIANO TEIXEIRA TORRES - CONDUTOR FLAGRANTE, Depoente é lotado na Seção de Repressão às Drogas da 4a Delegacia de Polícia e que na data de hoje, 10/09/2024, por volta de 17:00h, realizava investigações para reprimir o tráfico de drogas na QE 44 CONJUNTO K CASA 19 DO GUARÁ II; que as investigações foram direcionadas por fato ocorrido no dia 31/08/24 em que o menor infrator PEDRO HENRIQUE BRITO DIAS foi flagrado com 17 porções de drogas, resultando na Ocorrência Policial no 1.266/24-DCA I; que no depoimento da ocorrência citada, o Policial Militar condutor descreveu: "Assim sendo, após localizar 17 (dezessete) porções de maconha no interior da cueca que esse inimputável usava, além de um papel com o número 037,005.331-10 manuscrito. Também informalmente, esse adolescente firmou que esse seria o número da chave do PIX da mulher que o pediu para vender as drogas"; que após o fato descrito com a PMDF, esse depoente verificou que o número de pix 037,005.331-10 era o CPF da pessoa CAROLINE NOVAIS RAFAEL; que nesse contexto, em consulta ao sistema do Disque Denúncia da PCDF, foram encontrados 2 denúncias "nominais" em nome de CAROL, as de no 15.423 e de no 15.640, que em síntese citava a atividade ilícita de tráfico de drogas realizada por CAROL e que a investigada utilizava menores de idade para a atuação na venda de drogas; que assim, no dia de hoje, depoente realizou campanas na residência de CAROLINE para investigar os fatos narrados; que em dado momento, depoente conseguiu visualizar o menor PEDRO HENRIQUE no interior da casa de CAROLINE, já que o citado era conhecido pelo envolvimento na Ocorrência Policial no 1.266/24-DCA I; que logo após, depoente flagrou o menor PEDRO HENRIQUE sair da casa da investigada correndo e manuseando algo nas mãos; que depoente repassou o ocorrido para equipe de abordagem; que AGENTE DIEGO acompanhou o menor e conseguiu abordá-lo; que foi identificado como o menor PEDRO HENRIQUE BRITO DIAS; que em posse de PEDRO HENRIQUE, em suas vestimentas, foi localizado 15 porções de maconha e 2 porções de cocaína; que PEDRO HENRIQUE foi questionado pelo AGENTE DIEGO porquê trazia consigo as porções de droga, disse que era para vender; que o menor infrator PEDRO HENRIQUE foi conduzido e apresentado nessa Delegacia; que nesse contexto, depoente retornou ao local da investigação, QE 44 CONJUNTO K CASA 19 DO GUARÁ II e no primeiro andar localizou a residência da investigada CAROLINE; que CARLOLINE foi presa em flagrante delito; que em buscas domiciliares, acompanhadas pela testemunha VICTOR OLIVEIRA MARTINS, RG no 3.641.539 DF, foi encontrado em cima da geladeira porções de cocaína e maconha; que na sala e quarto foi encontrado 4 aparelhos celulares e uma caixa de madeira com R$ 327,00 em espécie; que foi solicitado apoio de cão farejador da PMDF; que cão indicou uma sacola depositada no corredor em frente a casa de CAROLINE; que dentro da sacola foi localizado grande quantidade de porções de maconha (com as mesmas embalagens das drogas encontradas com o menor PEDRO HENRIQUE e as drogas encontradas em cima de geladeira de CAROLINE); que dentro da sacola ainda foi encontrado balança de precisão e porções de cocaína; que CAROLINE foi cientificada da prisão em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu em silêncio; que nada mais falou; VERSÃO DE DIEGO CORREIA DE OLIVEIRA - TESTEMUNHA, Depoente é lotado na Seção de Repressão às Drogas da 4a Delegacia de Polícia e que na data de hoje, 10/09/2024, por volta de 17:00h, realizava investigações para reprimir o tráfico de drogas na QE 44 CONJUNTO K CASA 19 DO GUARÁ II juntamente com AGENTE LUCIANO; que depoente compunha equipe de abordagem; que as investigações foram direcionadas por fato ocorrido no dia 31/08/24 em que o menor infrator PEDRO HENRIQUE BRITO DIAS foi flagrado com 17 porções de drogas, resultando na Ocorrência Policial no 1.266/24-DCA I; que no depoimento da ocorrência citada, o Policial Militar condutor descreveu: "Assim sendo, após localizar 17 (dezessete) porções de maconha no interior da cueca que esse inimputável usava, além de um papel com o número 037,005.331-10 manuscrito. Também informalmente, esse adolescente firmou que esse seria o número da chave do PIX da mulher que o pediu para vender as drogas"; que após o fato descrito com a PMDF, AGENTE LUCIANO verificou que o número de pix 037,005.331-10 era o CPF da pessoa CAROLINE NOVAIS RAFAEL; que nesse contexto, em consulta ao sistema do Disque Denúncia da PCDF, foram encontrados 2 denúncias "nominais" em nome de CAROL, as de no 15.423 e de no 15.640, que em síntese citava a atividade ilícita de tráfico de drogas realizada por CAROL e que a investigada utilizava menores de idade para a atuação na venda de drogas; que assim, no dia de hoje, AGENTE LUCIANO realizou campanas na residência de CAROLINE para investigar os fatos narrados e depoente compôs equipe de abordagem; que em dado momento, AGENTE LUCIANO conseguiu visualizar o menor PEDRO HENRIQUE no interior da casa de CAROLINE, já que o citado era conhecido pelo envolvimento na Ocorrência Policial no 1.266/24-DCA I; que logo após, AGENTE LUCIANO flagrou o menor PEDRO HENRIQUE sair da casa da investigada correndo e manuseando algo nas mãos; que AGENTE LUCIANO repassou o ocorrido para equipe do depoente; que depoente acompanhou o menor e conseguiu abordá-lo; que foi confirmado ser o menor PEDRO HENRIQUE BRITO DIAS; que em posse de PEDRO HENRIQUE, em suas vestimentas, foi localizado 15 porções de maconha e 2 porções de cocaína; que PEDRO HENRIQUE foi questionado pelo depoente porquê trazia consigo as porções de droga, disse que era para vender; que o menor infrator PEDRO HENRIQUE foi conduzido e apresentado nessa Delegacia; que nesse contexto, depoente retornou ao local da investigação, QE 44 CONJUNTO K CASA 19 DO GUARÁ II e no primeiro andar localizou a residência da investigada CAROLINE; que CARLOLINE foi presa em flagrante delito; que em buscas domiciliares, acompanhadas pela testemunha VICTOR OLIVEIRA MARTINS, RG no 3.641.539 DF, foi encontrado em cima da geladeira porções de cocaína e maconha; que na sala e quarto foi encontrado 4 aparelhos celulares e uma caixa de madeira com R$ 327,00 em espécie; que foi solicitado apoio de cão farejador da PMDF; que cão indicou uma sacola depositada no corredor em frente a casa de CAROLINE; que dentro da sacola foi localizado grande quantidade de porções de maconha (com as mesmas embalagens das drogas encontradas com o menor PEDRO HENRIQUE e as drogas encontradas em cima de geladeira de CAROLINE); que dentro da sacola ainda foi encontrado balança de precisão e porções de cocaína; que CAROLINE foi cientificada da prisão em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu em silêncio; que nada mais falou; A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta da conduta em razão da natureza e grande quantidade de droga apreendida, bem como o fato de a paciente utilizar adolescentes em sua atividade ilícita. Não se olvide, outrossim, que a difusão de entorpecentes é delito de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas. Dessa forma, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, legitimando a prisão cautelar, na forma do art. 313, I, Código de Processo Penal. Igualmente, não procede o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, seja com fundamento nos artigos 318, V, e 318-A, do CPP, ou na Resolução CNJ 62/2020. Isso porque a paciente não demonstrou ser imprescindível aos cuidados dos filhos, como determina o parágrafo único da referida norma processual penal. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO REITERADA DAS CONDIÇÕES DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. Art. 318-A CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. O descumprimento da monitoração eletrônica pela paciente, por diversas vezes, consistente na violação da zona de inclusão e na de exclusão, demonstra seu desinteresse no benefício concedido, bem como afronta o Poder Judiciário e o Estado e indica a intenção de continuar a se portar de forma contrária à lei e ao Direito, inclusive reiterando em ilícitos penais, o que se mostra suficiente para fundamentar a manutenção da prisão preventiva. 4. O art. 318-A do Código de Processo Penal possibilita a substituição da segregação preventiva por domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos, mas a norma não pode ser interpretada como um salvo conduto que torne a pessoa imune ao recolhimento em estabelecimento prisional quando praticar crimes, cabendo ao julgador a análise, caso a caso, se a medida se mostra socialmente recomendável, para os fins do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que não se mostra o caso dos autos, porquanto os elementos demonstram que a paciente faz do tráfico de drogas seu meio de vida e descumpriu reiteradamente as medidas anteriormente fixadas, inclusive o recolhimento domiciliar. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1416504, 07002849220228079000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto às condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora